Tribunal: TJMT
Processo: 1012080-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012080-64.2021.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro
Agravado: David Geraldo Ormond
E M E N T A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DA PENHORA – REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012080-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), CLAUDIO CEZAR DA SILVEIRA - CPF: 429.623.666-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRILHA MT - COMERCIO DE VEICULOS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.728.790/0001-14 (AGRAVANTE), TAIRONE CONDE COSTA - CPF: 311.291.020-68 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DAVID GERALDO ORMOND - CPF: 284.567.851-72 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012080-64
.
2021.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro

Agravado:
David Geraldo Ormond

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DA PENHORA – REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012080-64
.
2021.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro

Agravado:
David Geraldo Ormond

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por David Geraldo Ormond, homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do débito em R$ 132.423,18 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), na data de 20.04.2021, aplicando ainda, multa por litigância de má-fé equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da dívida, nos termos do art. 81, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que houve apenas um erro de interpretação quanto ao valor penhorado que havia sido liberado para o agravado, que não pode ser reputado como litigância de má-fé.
Seguem sustentando, que não estão presentes as hipóteses descritas no art. 80, do CPC, mormente pelo fato de apenas ter exercido o direito ao contraditório descrito no art. 5o, LV, da CF. Alegam ainda, que a manifestação não gerou qualquer prejuízo ao agravado. Pugnam pela reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a multa aplicada.

O pleito de tutela antecipada recursal, foi indeferido (id. 93853998).

As informações foram prestadas (id. 95627546), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 96001987), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012080-64
.
2021.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro

Agravado:
David Geraldo Ormond

V O T O

Cinge-se dos autos que David Geraldo Ormond requereu o cumprimento de sentença contra Trilha MT – Comercio de Veículos e Turismo Ltda. – ME e outro, visando o recebimento de R$ 75.139,18 (setenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos), oriundo da ação de rescisão de contrato envolvendo as partes, cujo valor foi atualizado, posteriormente, para R$ 149.288,51 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo penhorado no rosto dos autos o montante de R$ 105.640,65 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

Posteriormente, a MMa Juíza, determinou o encaminhamento dos autos à contadoria do Juízo, tendo havido nova atualização dos cálculos para a quantia de R$ 132.423,18 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), tendo os executados apresentado discordância, sob a alegação de que não houve a dedução do crédito penhorado de R$ 105.640,65 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os executados têm plena ciência dos desdobramentos penhora feita no rosto dos autos, que resultou apenas na satisfação parcial do crédito, já deduzido no cálculo elaborado pela contadoria judicial, reputou que a parte agiu de má-fé, de modo que homologou os cálculos, fixando o valor do débito em R$ 132.423,18 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), na data de 20.04.2021, aplicando ainda, multa por litigância de má-fé equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da dívida, nos termos do art. 81, do CPC (id. 93580966).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que houve apenas um erro de interpretação quanto ao valor penhorado que havia sido liberado para o agravado, que não pode ser reputado como litigância de má-fé.

Seguem sustentando, que não estão presentes as hipóteses descritas no art. 80, do CPC, mormente pelo fato de apenas ter exercido o direito ao contraditório descrito no art. 5o, LV, da CF.

Alegam ainda, que a manifestação não gerou qualquer prejuízo ao agravado. Pugnam pela reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a multa aplicada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não andou bem ao condenar os recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Explico.

Ora, o fato dos recorrentes alegarem que não houve a dedução do crédito penhorado de R$ 105.640,65 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) nos cálculos apresentados pela contadoria judicial não pode ser considerado litigância de má-fé, porque esta conduta reflete a garantia constitucional do acesso à justiça, mormente no caso dos autos em que houveram diversos cálculos realizados, bem como a própria dedução em questão, que se deu após a extinção do feito em que havia ocorrido a penhora alhures, dando causa ao engano cometido pela parte ao apresentar sua manifestação.

Ressalto que mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pela parte, não se verifica elementos suficientes para afirmar que os agravantes tiveram o propósito de se opor maliciosamente à execução, mas sim, arguir questão afeta aos cálculos que entenderam ser seu direito.

Na verdade, a fundamentação que consta da r. decisão monocrática de que os executados, ora recorrentes, têm plena ciência dos desdobramentos penhora feita no rosto dos autos, que resultou apenas na satisfação parcial do crédito, por si só, não pode, pura e simplesmente, ser considerada como litigância de má-fé, porque a postulação em juízo, ainda que rejeitada, diz respeito à garantia constitucional de acesso ao judiciário.

Além disso, não há notícia que os recorrentes tenham sido reincidentes na prática mencionada pela d. magistrada na r. decisão proferida.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC.
”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V, ambos do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para excluir a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021